Tribunal: TJSP
Processo: 2155522-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e acessórios da locação, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora de imóvel. Irresignação que não prospera. Esgotadas as tentativas de localização de bens a penhora para saldar o débito. Imóvel penhorado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e acessórios da locação, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora de imóvel. Irresignação que não prospera. Esgotadas as tentativas de localização de bens a penhora para saldar o débito. Imóvel penhorado que não constitui bem de família. Inteligência do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Recurso desprovido.